Tribunal: TJMT
Processo: 0004115-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004115-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BRIGIDA PINTO DE MORAES - CPF: 340.391.471-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV
–
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO
DE PROVIDO

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pago.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Brígida Pinto de Moraes
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 4115-02.2016.811.0041, (código 1085677) opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais a apelante sustenta que houve equívoco no “
ponto da sentença que determinou a aplicação da TR da data de 30/06/2009 até 25/03/2015, a partir do que determinou a utilização do IPCA-E
”.

Alega que “
a sentença que determinou a aplicação da TR no período de 30/06/2009 Até 25/3/2015 se mostra ilegal por afronta ao 1°-F da Lei n° 9.494, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, confrontando abertamente com a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral e Tema 905 dos Recursos Repetitivos
”.

Acresce que, além da “
declaração de Inconstitucionalidade da TR no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, o Superior Tribunal de Justiça em 20/3/2018. em sede de julgamento no sistema dos Recursos Repetitivos (Tema 905) colocou pá de cal na discussão da matéria ao julgar os Recursos Especiais n° 1.492.221, n° 1.495.144 e n" 1.495.146
”.

Argumenta que “
está consolidada a inaplicabilidade da TR, do modo que a atualização monetária deve observar aplicação do IPCA-E a partir de 2001. revelando. de consequência, a ilegalidade do contido na sentença recorrida em razão da inobservância das teses firmada nos Tribunais Superiores
”.

Requer o provimento do recurso (Id. 2930531).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 3930533).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020